Tribunal: TJMT
Processo: 0002046-63.2020.8.11.0006
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0002046-63.2020.8.11.0006
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REU: JOAO VICTOR MONTEIRO URTADO
APELADO: RAFAEL TREBIAL DA SILVA
Vistos.
Peço dia.
Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Revisor